Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707304-39.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMON RA HENRIQUE LIMA BRAGA RECORRIDO: ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS SAMPAIO FILHO DECISÃO Na interposição do recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Ademais, houve impugnação à gratuidade em contrarrazões, esclarecendo o recorrido que o recorrente possui outras contas bancárias que não foram anexadas aos presentes autos. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a parte recorrente juntar imposto de renda, bem como os extratos bancários dos últimos 3 meses das seguintes contas: a) Bradesco, Ag. 6347, Conta 147597-5 e b) BRB, Ag. 66, Conta 66021149-1. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito